Tribunal: TJBA
Processo: 8006305-43.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8006305-43.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ROBSON MELO DE SANTA ROSA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA.
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA.
REJEIÇÃO. PEDIDO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA COM RECLASSIFICAÇÃO DE PATENTE PARA 1º TENENTE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESSENCIAIS. AUSÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO DE PROVENTOS DE INATIVIDADE, COM BASE NO SOLDO DE CAPITÃO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

1. Se resta consignado, no contracheque acostado à inicial, a insuficiência de recursos do impetrante para pagar as custas processuais, e sem que o Estado da Bahia trouxesse elementos capazes de infirmar a hipossuficiência financeira do impetrante, a simples alegação a respeito da capacidade de recolhimento das custas não merece acolhimento.

2. Não prospera a prejudicial de decadência, tendo em vista que a pretensão do Impetrante visa repelir, pela via do remédio heroico, uma conduta omissiva, consistente na sonegação de promoção na careira que entendem merecida e consequente reclassificação, configurando uma relação de trato sucessivo que se perpetua a cada mês.

3. Segundo a Lei Estadual nº 7.145/97, o policial que já estava ocupando o posto de Subtenente continuaria nesta posição até ser promovido ou afastado e, a partir de sua promulgação, nenhum outro militar poderia ser promovido para ocupar tal graduação, pois seria extinta. Ademais, por meio da Lei nº 11.356/2009, foi restabelecida a graduação de Subtenente, sendo garantido a todos os Praças ingressos até a data de sua publicação o direito de serem transferidos para a reserva remunerada com proventos de 1º Tenente PM, independentemente de promoção à graduação de Subtenente.

4. O Estatuto do Policial Militar - Lei Estadual nº 7.990/2001 - embora estabeleça no inciso VI, do art. 127, que a promoção para o cargo de 1º tenente será pelo critério de antiguidade, mais adiante, ao dispor sobre os critérios e procedimentos para a promoção na carreira, estabelece que estes serão definidos por regulamentação própria, exigindo outros critérios para a promoção.

5. Nos termos dos arts. 11, § 1º, 134 a 136 da Lei 7.990/01, além da aprovação em curso preparatório para novo posto ou graduação, são exigidos os seguintes requisitos: figurar em lista de pré-qualificação; tempo de serviço; tempo mínimo de permanência em cada posto ou graduação contando-se a antiguidade em cada posto/graduação e, ainda, a existência de vagas por alguma das hipóteses previstas no art. 138 da Lei 7.990/2001.

6. Logo, conclui-se, da análise do conjunto fático probatório, que não restou demonstrado o direito líquido e certo do impetrante a promoção na forma requerida e muito menos a percepção de proventos correspondentes à remuneração de Capitão PM, quando do momento da sua transferência para a reserva remunerada.

Segurança denegada

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº
.
8006305-43.2023.8.05.0000
,
em que figura como impetrante
ROBSON MELO DE SANTA ROSA
e impetrado
Secretário de Administração d
o Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça da Bahia em
DENEGAR
a segurança

pretendida, pelas razões a seguir expendidas.